Tribunal: TJDFT
Processo: 0734605-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734605-13.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA ALCANTARA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 4a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral. Brasília, 16 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator